Tribunal: TRF3
Processo: 5016745-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
908/1327)

5016745-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016745-71.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SONIA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JESSYCA KATIUCIA DE CARVALHO - SP345018-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 DO STJ. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1050 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão em cumprimento de sentença que determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios abrangesse todo o período da condenação, sem a dedução de valores pagos administrativamente antes da citação e sem observar a limitação temporal da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de observância da Súmula 111 do STJ na apuração da base de cálculo dos honorários; (ii) se os valores pagos administrativamente antes da citação devem ser deduzidos da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 111 do STJ, cuja eficácia foi reafirmada pelo Tema 1105, estabelece que os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença concessiva do benefício.

A base de cálculo dos honorários deve corresponder ao proveito econômico obtido, interpretado como a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença que reconheceu o direito, conforme o título executivo.

Em conformidade com o Tema 1050 do STJ e jurisprudência da Corte, não é cabível a dedução de valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários, ainda que anteriores à citação, por se tratar de verba autônoma que deve refletir o sucesso integral na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão que concedeu o benefício, em observância à Súmula 111 do STJ e ao Tema 1105.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais compreende a totalidade do proveito econômico, vedada a dedução de valores pagos administrativamente, inclusive os anteriores à citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105 (REsp 1.880.529/SP); STJ, Tema 1050 (REsp 1.847.860/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016745-71.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JESSYCA KATIUCIA DE CARVALHO - SP345018-N

AGRAVADO: SONIA APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação da exequente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios abarque todo o período da condenação, sem a dedução de valores pagos administrativamente antes da citação.

O ora agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para que a base de cálculo dos honorários advocatícios observe os limites legais e jurisprudenciais, requerendo a aplicação do Tema 1050 e da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 339294587).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A decisão agravada determinou que os honorários advocatícios fossem calculados sobre "o valor da condenação", interpretando este como a totalidade das parcelas devidas desde o requerimento administrativo, mesmo as pagas antes da citação.

O INSS, por sua vez, defende a limitação dessa base de cálculo. Com razão em parte o agravante no que tange à necessária observância da Súmula 111 do STJ.

A Súmula 111 do STJ dispõe: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença".

Com o julgamento do Tema Repetitivo 1105, o STJ firmou o entendimento de que a Súmula 111 permanece vigente, mesmo na vigência do CPC/2015, sendo que, na hipótese da sentença ser ilíquida, o percentual dos honorários será definido após a liquidação da sentença, fixando a seguinte Tese: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios" (STJ, Primeira Seção, acórdão publicado em 27/03/2023, Relator Ministro Sérgio Kukina).

Após oposição de embargos de declaração, o C. Superior de Justiça publicou o seguinte acórdão, cuja ementa ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.105. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE CARÁTER EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPEDIMENTO. CONFRONTO COM A SÚMULA VINCULANTE 47 NÃO CARACTERIZADO.

Segundo tese repetitiva firmada, "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

Nesse julgamento, ficou reafirmado entendimento de que as parcelas que haverão de integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nas lides previdenciárias, são aquelas devidas até o momento em que prolatada a decisão que reconhece o direito do segurado, tanto em primeira quanto em segunda instância, no âmbito dos recursos especial ou extraordinário.

Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, em recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tarefa reservada ao Pretório Excelso.

A Súmula Vinculante 47 não se apresenta como obstáculo para a tese fixada, por se referir à questão diversa da apreciada neste feito. Enquanto o repetitivo tratou da compatibilidade da Súmula 111/STJ com o regime de honorários advocatícios de sucumbência estabelecido no CPC/2015, o enunciado obrigatório cuida da execução destes valores e da possibilidade de pagamento autônomo por precatório ou requisição de pequeno valor.

Embargos de declaração rejeitados

(STJ, 1a Seção; EDcl no RECURSO ESPECIAL N. 1880529-SP; Relator Ministro Sérgio Kukina; DJe: 20/09/2023).

Da análise do Tema 1105, verifica-se, pois, que ficou estabelecido que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados levando-se em conta as parcelas devidas até o momento em que prolatada a decisão que concedeu o benefício.

No caso em tela, o título executivo judicial condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ. A decisão agravada deixou de observar o limite temporal imposto pela referida súmula e pelo título executivo.

Dessa forma, a expressão "valor da condenação", para fins de apuração dos honorários, deve ser interpretada como a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença que reconheceu o direito da parte autora.

De outro lado, com relação à impossibilidade de desconto dos valores recebidos administrativamente, a decisão recorrida não merece reparos.

A interpretação consentânea com o que foi definido no Tema 1.050/STJ e com a jurisprudência desta Corte é a de que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder à totalidade do proveito econômico obtido pelo beneficiário em decorrência da ação judicial, até a decisão judicial concessiva do benefício, não sendo cabível a dedução de valores pagos administrativamente, ainda que anteriores à citação.

Com efeito, o crédito do autor, referente ao montante principal, e o crédito de seus procuradores, relativo à verba honorária, constituem verbas autônomas. Assim, mesmo que do principal sejam abatidos valores já adimplidos administrativamente, a verba honorária deve incidir sobre o valor total fixado no título executivo, que reflete o sucesso integral obtido na demanda.

Nesse sentido, já se posicionou esta E. 7a Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 5012896-91.2025.4.03.0000, de relatoria da Desembargadora Federal Inês Virginia Prado Soares, cuja ementa é no seguinte teor:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1050 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mariza Cristina Prado contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. A decisão agravada determinou a exclusão, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de valores pagos administrativamente antes da citação válida. A agravante sustenta violação ao Tema 1050 do STJ, alegando que os honorários devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos, independentemente de quando ocorreu o pagamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pagamentos administrativos realizados antes da citação válida podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1050.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1050 do STJ estabelece que o pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, realizado total ou parcialmente após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve considerar a totalidade dos valores reconhecidos judicialmente.

A interpretação adequada dos precedentes firmados revela que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve refletir integralmente o proveito econômico obtido pelo segurado na ação judicial, ainda que haja compensação de valores pagos administrativamente antes da citação válida.

Valores recebidos anteriormente à citação, ainda que correspondam ao mesmo período reconhecido judicialmente, não podem ser deduzidos da base de cálculo dos honorários, por se tratar de verba autônoma em relação ao crédito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger a totalidade dos valores reconhecidos judicialmente, independentemente de pagamentos administrativos realizados antes da citação válida.

A compensação de valores já pagos ao segurado não interfere na apuração dos honorários advocatícios, por se tratar de verba autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1050 (REsp no 1.847.860/RS, 1.847.731/RS, 1.847.766/SC e 847.848/SC, j. 28.04.2021).

(TRF 3a Região, 7a Turma, Al AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012896- 91.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 16/09/2025)

Portanto, a decisão agravada, ao determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja apurada sem a exclusão dos pagamentos administrativos anteriores à citação, está em perfeita consonância com os precedentes desta Corte.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 DO STJ. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1050 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão em cumprimento de sentença que determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios abrangesse todo o período da condenação, sem a dedução de valores pagos administrativamente antes da citação e sem observar a limitação temporal da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de observância da Súmula 111 do STJ na apuração da base de cálculo dos honorários; (ii) se os valores pagos administrativamente antes da citação devem ser deduzidos da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 111 do STJ, cuja eficácia foi reafirmada pelo Tema 1105, estabelece que os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença concessiva do benefício.

A base de cálculo dos honorários deve corresponder ao proveito econômico obtido, interpretado como a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença que reconheceu o direito, conforme o título executivo.

Em conformidade com o Tema 1050 do STJ e jurisprudência da Corte, não é cabível a dedução de valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários, ainda que anteriores à citação, por se tratar de verba autônoma que deve refletir o sucesso integral na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão que concedeu o benefício, em observância à Súmula 111 do STJ e ao Tema 1105.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais compreende a totalidade do proveito econômico, vedada a dedução de valores pagos administrativamente, inclusive os anteriores à citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105 (REsp 1.880.529/SP); STJ, Tema 1050 (REsp 1.847.860/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão